Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702462-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SATIRO SALES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça procedimento de ressecção endoscópica de tumor vesical, conforme prescrição médica, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. O recorrente conta com 89 anos e foi diagnosticado com neoplasia vesical (ID 75799453, pág. 22) e segue aguardando ser convocado para o procedimento de ressecção endoscópica. A decisão proferida na origem indeferiu o pedido de tutela de urgência. Decido. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). No caso, a primeira indicação ao procedimento de ressecção endoscópica de tumor vesical em oncologia ocorreu em 23.01.2025 (ID 75799453, pág. 39). Posteriormente, indicada nova ressecção (do colo vesial/tumor vesical ceu aberto) em 24.06.2025. Ambas sem acolhimento ou previsão de fornecimento. Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário nas atividade típicas do Poder Executivo, esta é mais uma demanda em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção específica. A Lei n. 12.732/2012 estabelece em seu art. 2o que o “paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” Os parágrafos do referido artigo ainda são mais contundentes e específicos sobre o assunto, “§ 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput , considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. § 2o Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos. § 3o Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável.”. Assim, ante a existência dos requisitos da tutela recursal, o pedido será deferido (parágrafo único, do art. 955, do CPC). Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino ao agravado que forneça ao recorrente o procedimento de ressecção endoscópica de tumor vesical, conforme prescrição médica e classificação de risco emergencial, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de cominação de multa diária. Intimem-se. Dê-se vista ao agravado para resposta. Dispenso informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.